Tribunal: TJDFT
Processo: 0739749-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739749-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANILDE DA CONCEICAO SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO MARIANILDE DA CONCEICAO SANTOS DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 170734476, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida por BANCO C6 S.A. que deferiu a liminar, in verbis: “Consta, dos autos, comprovação da inadimplência e da mora da parte ré, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Há, ainda, demonstração da anotação do gravame no órgão público competente (DETRAN). Dessa feita, à luz dos requisitos necessários e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido a terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969. Determino, portanto, a busca e apreensão do veículo, descrito e individualizado na inicial, em favor da parte autora. O bem ficará sob a guarda e responsabilidade do representante legal ou de algum dos prepostos da autora, indicados no rol abaixo. Cumprida a liminar, o réu deverá ser citado e intimado, para pagar a integralidade do débito no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, apenas essa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da tutela, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/1969, transcorridos cinco dias após executada a liminar, tendo em vista a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, promova-se a baixa da restrição no sistema RENAJUD independente de nova conclusão. Desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. O Oficial de Justiça deverá consignar, na certidão, o endereço para onde o veículo foi removido e, ainda, o nome do representante ou preposto da requerente a quem entregou o bem. Indefiro o pedido de fixação de multa diária, porquanto o se trata de procedimento de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, regido por legislação especial, em que não há previsão legal para tanto. No que concerne ao pedido para expedição de ofício a órgão(s) estranho(s) à lide para exclusão de multa e/ou de débitos tributários sobre o veículo, tenho por rejeitá-lo, eis que estranho aos limites do presente rito procedimental. Ademais, trata-se de pleito direcionado a terceiro, que não integra a relação processual, e a competência para apreciação de causas em que figure como interessado ou parte incumbe ao juízo fazendário. À Secretaria, para que proceda à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Caso a liminar não seja cumprida no endereço indicado na inicial, fica a Secretaria autorizada a promover a intimação da parte autora, independentemente de nova decisão judicial, para que indique novo endereço onde o veículo possa ser localizado e citado o réu (mediante recolhimento das custas judiciais referentes à nova diligência), ou requeira a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Ressalto que não será deferido pedido de suspensão do processo, em desatendimento às hipóteses legais e enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária. Assim como, não será admitida a apresentação de contestação antes do efetivo cumprimento da liminar (Decreto-lei 911/69, art. 3o, §3o). Atribuo, à presente, força de mandado. Para facilitar o cumprimento da ordem, seguem abaixo os dados do processo e do veículo. Os autos podem ser acessados pelo QRcode abaixo.” Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante-ré neste recurso, pois a declaração de hipossuficiência não é incongruente com os elementos que constam dos autos. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Quanto à notificação apta a constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão, dispõe o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” (grifos nossos) Da análise dos autos originários, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada pelo Correio para o endereço constante do contrato, no entanto, não foi entregue, com a informação “mudou-se” (id. 170639411, pág. 5). Assim, em princípio, há relevância na fundamentação recursal de que a agravante-ré não foi constituída em mora, pois, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço da devedora indicado no contrato, o que aparentemente não ocorreu. Logo, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, ante a iminência de apreensão do veículo. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora